Tribunal: TCU
Processo: 027.264/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela empresa Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda. e pelos Senhores Anderson da Silva Bueno e Cássio Luís Reis de Souza, em face do Acórdão 18.786/2021-TCU-Segunda Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda.; Anderson da Silva Bueno; e Cassio Luis Reis de Souza contra o Acórdão 18786/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; e arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e anular o acórdão recorrido, restituindo-se os autos ao relator a quo , para as providências necessárias ao saneamento e novo julgamento do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.